Tribunal: STF
Processo: HC 73809
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Se coação existe, no caso, deve ser ela atribuída ao
Juiz da causa, pois o Tribunal de Alçada, no recurso em sentido
estrito, não tomou posição sobre o tema que não lhe foi submetido.
Incompetência do S.T.F.
        "Habeas corpus" não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos ao Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, que é o
competente para julgá-lo.